Tribunal: TJES
Processo: 5000432-50.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000432-50.2021.8.08.0049
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
APELADO: CELINA BRAMBILLA LORENZONI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA/
APELAÇÃO CÍVEL
NO
MANDADO DE SEGURANÇA
N.º
5000432
-
5
0
.20
21
.8.08.00
49

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELAD
O
:
CELINA BRAMBILLA LORENZONI E OUTRO

JUIZ: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, em face da sentença (Id. 2404813), oriunda do Juízo da VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
CELINA BRAMBILLA LORENZONI E
CESIO LORENZONI
, cujo
decisum
ratificou a liminar deferida a seu tempo e CONCEDEU a segurança pleiteada na exordial,
“para determinar que as autoridades coatoras façam a homologação do valor de R$123.780,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e oitenta reais) da fração ideal de 0,4127 (41,27%) do imóvel constituído de uma área de terreno urbano medindo 300.418,65 m2, descrita na guia de transmissão – processo nº 10989/2020, nos termos do §3º do art. 92 da Lei 1.398/2020, emitindo-se o respectivo DAM no valor de R$ 2.475,60, juntando-o aos autos da presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que desde já a fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Nas razões recursais (Id. 2404816), pugna, preliminarmente, pela ilegitimidade ativa dos apelados, porquanto estes não são os contribuintes do imposto municipal, de modo que a parte interessada para impetrar o presente mandado de segurança seriam os adquirentes do imóvel, requerendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito recursal, sustenta pela inexistência do direito líquido e certo, haja vista o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no §4º, do art. 92, do Código Tributário Municipal, para a homologação do valor da base de cálculo do imposto só flui ininterruptamente se não houver diligências a serem realizadas no processo administrativo, sendo que o pedido deve ser instruído com a documentação exigida pelo §4º, do art. 92, do CTM.

Contrarrazões (Id. 2404821), rechaçando as alegações da apelante, perseguindo a manutenção da sentença e o consequente desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Diligencie-se.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/06/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Senhor Presidente, também acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, em face da sentença (Id. 2404813), oriunda do Juízo da VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
CELINA BRAMBILLA LORENZONI E
CESIO LORENZONI
, cujo
decisum
ratificou a liminar deferida a seu tempo e CONCEDEU a segurança pleiteada na exordial,
“para determinar que as autoridades coatoras façam a homologação do valor de R$123.780,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e oitenta reais) da fração ideal de 0,4127 (41,27%) do imóvel constituído de uma área de terreno urbano medindo 300.418,65 m2, descrita na guia de transmissão – processo nº 10989/2020, nos termos do §3º do art. 92 da Lei 1.398/2020, emitindo-se o respectivo DAM no valor de R$ 2.475,60, juntando-o aos autos da presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que desde já a fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Nas razões recursais (Id. 2404816), pugna, preliminarmente, pela ilegitimidade ativa dos apelados, porquanto estes não são os contribuintes do imposto municipal, de modo que a parte interessada para impetrar o presente mandado de segurança seriam os adquirentes do imóvel, requerendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito recursal, sustenta pela inexistência do direito líquido e certo, haja vista o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no §4º, do art. 92, do Código Tributário Municipal, para a homologação do valor da base de cálculo do imposto só flui ininterruptamente se não houver diligências a serem realizadas no processo administrativo, sendo que o pedido deve ser instruído com a documentação exigida pelo §4º, do art. 92, do CTM.

Contrarrazões (Id. 2404821), rechaçando as alegações da apelante, perseguindo a manutenção da sentença e o consequente desprovimento recursal.

Com base em tais razões, passo a apreciar a irresignação recursal ao tempo em que realizo o reexame necessário.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em que pese a apelante pugnar pela ilegitimidade ativa dos Impetrantes, ora apelados, tenho por certo que a referida pretensão recursal não comporta acolhimento.

Conquanto os Impetrantes não sejam os adquirentes do imóvel, sobre o qual é discutido o objeto da lide, tem-se que os tais são cessionários do bem (Id. 2404787 – pág. 3).

À vista disso, na esteira do
caput
, do artigo 81, da Lei 1.398/2020 (Código Tributário Municipal)
“
s
ão contribuintes do imposto
o adquirente
ou o cessionário do bem
ou direito adquirido, respectivamente, e, na permuta, cada um dos permutantes”.
(Grifei).

Neste passo, o cedente responde solidariamente pelo pagamento do imposto e seus acréscimos, por inteligência do inciso II, do
caput
, do art. 82, da Lei 1.398/2020.

Lastreado nessas razões,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa aventada.

MÉRITO

Na origem, Celina Brambilla Lorenzoni e Cesio Lorenzoni impetraram mandado de segurança contra suposto ato coator do Prefeito e Secretária de Finanças do Município de Venda Nova do Imigrante, objetivando que a autoridade homologue o valor venal de fração ideal de imóvel alienado, para efeito do cálculo do ITBI respectivo.

Infere-se do relato exordial que, no dia 30/10/2020, protocolizou-se, perante a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, pedido de avaliação da fração ideal de 0.4127 (41,27%) do imóvel constituído de uma área de terreno urbano medindo 300.418,65m2, cujo valor declarado era de R$ 123.780,00 (cento e cinte e três mil, setecentos e oitenta reais), o que deu origem ao processo administrativo nº 10989/2020 (Id. 2404787 – págs. 2/15).

Entrementes, transcorreram-se mais de 06 (seis) meses do aventado requerimento e a referida avaliação não fora efetivada.

Outrossim, acrescentam que, em meio a situação narrada, passou a viger, no dia 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 1.398/2020 (novo Código Tributário Municipal), a qual estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para a homologação de valores da base de cálculo do ITBI, com ou sem atualização do valor declarado, nos termos do §3º, do seu art. 92.

Diante de tal panorama, alegam que nascera o direito líquido e certo à homologação do valor declarado no requerimento administrativo (R$ 123.780,00), haja vista ter escoado o prazo legal para a realização da avaliação venal do imóvel pela Municipalidade.

O Juízo
a quo
, por seu turno, concedeu a segurança pleiteada, assim ponderando:
“Diante da inércia da Administração Pública para homologação de valores da base de cálculo do ITBI, surgiu o direito líquido e certo da parte impetrante em homologar os valores apresentados na guia de transmissão, consoante art. 92, §3º, do CTM”
(Id. 2404813-Pág. 3).

O cotejar acurado e paulatino dos autos, a despeito das razões vertidas na sentença objurgada, leva-me a descurar do entendimento do Magistrado
a quo
, pelas razões que passo a expender.

Pois bem. No que pertine a via do Mandado de Segurança, tem-se que o direito líquido e certo a que alude o art. 5º, LXIX, da CF/88, é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou densidade.

Desse modo,
“deve o impetrante demonstrar,
já com a petição inicial
, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados,
de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória
, incabível no procedimento da ação mandamental.”
(STJ, MS 22.194/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 06/09/2019). (Grifei).

In casu
, o simples compulsar do processo administrativo colacionado pelos próprios apelantes é apto a demonstrar que a avaliação não fora realizada dentro de 30 (trinta) dias, porquanto demandou outras diligências. Eis que o processo administrativo fora encaminhado a diversos setores para sanar dúvidas e emitir pareceres, dentro do estrito dever legal, não havendo que falar em inércia da administração pública municipal (Id. 2404787 – págs. 2/15), porquanto não vejo tenha fica paralisado por tempo que se possa dizer desarrazoado.

À época dos fatos, o §3º, do art. 92, da Lei nº 1.398/2020 assim previa:

Art. 92. (...)

§3º - A homologação, com ou sem atualização de valor, será feita no
prazo de 30 dias
, contados da data do protocolo da Declaração de Transmissão de Bens Imóveis.

Em contrapartida, logrou a Municipalidade comprovar que o decurso do prazo legal sem a efetiva avaliação do bem não se deu de forma injustificada.

Nesta intelecção, não cabe falar em direito líquido e certo à homologação do valor declarado da guia de protocolo, notadamente porque houve impulso no referido processo administrativo pelo ente municipal. Mas não só.

Em verdade, caso a administração municipal não tivesse justificado as razões da mora em fornecer a avaliação, em última análise, poderia exsurgir para os Impetrantes o direito líquido e certo de compelir o Município a fornecer, dentro de um prazo razoável, a conclusão da avaliação do imóvel e não o direito líquido e certo à homologação do valor pretendido, ou seja, a simples superação do prazo legal, o qual, diga-se, tenho com impróprio, não confere aos Impetrantes o direito de ver homologado o valor por eles declarado a pagar o tributo segundo esse montante.

Portanto, a inobservância do prazo pela Administração, mesmo quando injustificada, não gera para o contribuinte o direito líquido e certo à homologação do valor que restou declarado na compra e venda, primeiro porque a lei não prevê tal hipótese e segundo porque a violação do prazo legalmente estabelecido é apta, tão somente, a gerar a obrigação de o Município cumprir de plano a determinação legal prevista, não sendo viável a interpretação de que a extrapolação do prazo tenha o condão de gerar a imediata homologação do valor declarado, a tornar prescindível o ato administrativo vertido na lei.

Veja-se que, além não haver previsão legal ao fim pretendido no
mandamus
, o fato concreto é que a homologação que se visa superar, é ato inerente à Administração e compõe elemento legalmente previsto ao recolhimento do tributo, não podendo ser simplesmente suprimida pela mera extrapolação do prazo, que, frise-se, tenho como impróprio.

Digo impróprio o prazo pois o Código Tributário Municipal sofreu recente mudança juntamente no dispositivo que previa trintídio à homologação, a fazer ressalva quanto aos termos do curso desse interregno, dizendo-o perfeitamente passível de superação, caso haja motivo justificante.

Vejamos o texto legal alterado:

Art. 92. (...)

§3º - A homologação, com ou sem atualização de valor, será feita no prazo de 30 dias, contados da data do protocolo da Declaração de Transmissão de Bens Imóveis,
salvo quando houver justo motivo de prorrogação, autorizado pela autoridade superior.

(Redação dada pela Lei nº 1.448/2021)

Dessarte, diante de toda a realidade concreta e legal vertida no caso presente, impera concluir que, ainda que se possa dizer caracterizada a ilegalidade perpetrada pela Administração Municipal, consubstanciada na eventual violação do prazo legal previsto no §3º, do art. 92, da Lei nº 1.398/2020, não há para os Impetrantes direito líquido e certo de ver homologado o valor declarado na guia de recolhimento do ITBI, inviabilizando, por conseguinte, a pretensão mandamental aqui postulada.

Noutro giro, caso os impetrantes não consintam com a avaliação municipal, poderão impugnar administrativamente o
quantum
apurado, nos termos do art. 93, da Lei nº 1.398/2020, in verbis:

Art. 93. O sujeito passivo poderá, em caso de discordância do valor apurado pela autoridade fiscal, apresentar impugnação administrativa na forma do disposto nesta lei.

Isto posto, inexistindo o direito líquido e certo pretendido no presente
writ
, mostra-se necessário
reformar
a decisão recorrida, pelo que CONHEÇO do apelo e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para

NEGAR A SEGURANÇA pr
etendida
no
mandamus
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Honorários não devidos.

Custas pelos Impetrantes.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. DEMORA DO ENTE MUNICIPAL EM AVALIAR O BEM A SER TRANSFERIDO. MORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I – Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto o preceito legal enquadra os Impetrantes como contribuintes solidários do ITBI, enquanto cessionários (artigo 81, da Lei 1.398/2020 – Código Tributário Municipal), sendo, portanto, legítimos para impetrar o
mandamus
.

II – A Lei nº 1.398/2020 (novo Código Tributário Municipal), estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para a homologação, com ou sem atualização de valor, contados da data do protocolo da Declaração de Transmissão de Bens Imóveis, para base de cálculo do ITBI (§3º, do art. 92).

III – A inobservância do prazo pela Administração, mesmo quando injustificada, não gera para o contribuinte o direito líquido e certo de ver homologado o valor que restou declarado na compra e venda, primeiro porque a lei não prevê tal hipótese e segundo porque a violação do prazo legalmente estabelecido é apta, tão somente, a gerar a obrigação de o Município cumprir de plano a determinação legal prevista, não sendo viável a interpretação de que a extrapolação do prazo tenha o condão de gerar a imediata homologação do valor declarado, a tornar prescindível o ato administrativo vertido na lei.

IV – Não havendo direito líquido e certo a ser assegurado pelo presente
writ
, imperioso reformar a sentença de piso para denegar a segurança postulada.

VI – Apelo Conhecido e provido. Remessa prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.